Tribunal: TJBA
Processo: 8014812-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014812-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A

Advogado(s)
:
RENATO ZENKER

AGRAVADO: MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
MARIA JOSE SILVA LIMA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO TRIENAL DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou alegação de prescrição trienal em ação indenizatória por danos morais decorrentes de veiculação de matéria jornalística. O agravante sustenta que a pretensão indenizatória estaria prescrita pelo decurso do prazo trienal contado da data da publicação da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial da contagem do prazo prescricional para pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de matéria jornalística, especificamente se a manutenção do conteúdo online caracteriza dano continuado capaz de renovar o prazo prescricional ou se o marco inicial é a data da publicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional trienal para pretensão de reparação civil por danos morais decorrentes de matéria jornalística, conforme art. 206, § 3º, V, do Código Civil, tem como marco inicial a data da publicação da matéria, momento em que se configura o dano e nasce a pretensão reparatória.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dano moral decorrente da publicação da matéria jornalística consuma-se no momento da veiculação, sendo este o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão reparatória.

A mera permanência do conteúdo online não tem o condão de renovar constantemente o prazo prescricional para fins indenizatórios, pois se trata de pretensão distinta do eventual direito ao esquecimento, que constitui pretensão autônoma com regime jurídico próprio.

A decisão que aprecia alegação de prescrição trata de questão relativa ao mérito, conforme art. 487, II, do CPC, sendo cabível agravo de instrumento nos termos do art. 1.015, II, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória e extinguir o feito com relação a este pedido.

Tese de julgamento: "O termo inicial da prescrição trienal para ações de indenização por danos morais decorrentes de veiculação de matéria jornalística é a data da sua publicação, não se renovando o prazo prescricional pela mera manutenção do conteúdo online, que constitui pretensão autônoma relacionada ao direito ao esquecimento."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V; CPC, arts. 487, II, e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.487.539, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.12.2023; TJ-BA, Apelação 80706164520208050001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 03.12.2024; TJ-MG, AC 50056173920208130672, Rel. Des. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 02.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8014812-56.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
RADIO E TELEVISAO RECORD S.A
e Agravado
MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, [data do julgamento]

Presidente

Gustavo da Silva Pequeno
Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator